Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701077-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIM MESQUITA BEZERRA, RENAN DE PAULA PESSOA PAULA BOTELHO IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado por YASMIM MESQUITA BEZERRA e RENAN DE PAULA PESSOA PAULA BOTELHO em face de ato coator atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, tendo em vista o indeferimento do pedido de inscrição preliminar no concurso público para fins de ingresso na carreira da Magistratura do TJDFT. Os impetrantes requerem a concessão de liminar, para que seja determinado o deferimento das suas inscrições, garantindo-lhes o direito de realização da prova objetiva no dia 05/02/2023. Ao final, pedem a concessão da ordem, para reconhecer o direito líquido e certo de participação no concurso público. O pedido liminar foi deferido, para que a autoridade coatora providencie, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança, a inclusão do nome dos impetrantes na lista de inscrição preliminar deferida no concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – TJDF, de 24.11.2022, permitindo-se que realizem a prova objetiva e prossigam nas demais etapas do certame, desde que obtenham aprovação (ID 42791921). Preparo recolhido (ID 42840153). A autoridade coatora prestou informações, no sentido de que os impetrantes figuram na listagem do Edital no 4/2023 - TJDFT, de 20 de janeiro de 2023, o qual tornou pública a relação definitiva dos candidatos com a inscrição preliminar deferida (ID 42868385). No despacho de ID 42883995, os impetrantes foram intimados para que manifestassem o interesse no julgamento do presente mandado de segurança, mas eles permaneceram inertes (ID 43156048 e 43156372). É o relato do necessário. Decido. Como anteriormente consignado, consta nos autos informação de que a inscrição preliminar dos impetrantes no concurso público para fins de ingresso na carreira da Magistratura do TJDFT foi deferida pela organizadora do certame. Assim, em face da perda superveniente do objeto, os impetrantes não possuem interesse de agir em relação ao processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que a pretensão já foi alcançada pelas vias administrativas. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelos impetrantes. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator